Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600229-61.2020.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600229-61.2020.6.16.0128

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 13/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600229-61.2020.6.16.0128
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
06000229-61.2020.6.16.0128 que, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso I do NCPC,
julgou improcedente os pedidos formulados nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral. (Ação
ajuizada pela Coligação Humildade e União Por Brasilândia do Sul (PP, PL, MDB)" em face de
Marcio Juliano Marcolino (atual prefeito municipal de Brasilândia do Sul), Alex Antônio Cavalcante
(candidato a prefeito) e Uilson José Dos Santos (candidato a Vice-Prefeito), pela coligação O
Trabalho Continua (PSD. PSDB), alegando os promoventes que Alex e Uilson atuaram com abuso
de poder político e econômico de forma a desequilibrar o pleito, por meio da inclusão indevida de
eleitores em programas sociais - cartão "Comida Boa" - e pela cessão de bens em favor de
eleitores - materiais de construção, em violação ao disposto no art. 1º, alíneas "d" e "h", e art. 22,
ambos da LC nº 64/90, e incorrendo na prática prevista no art. 73, incisos I e IV, da Lei nº 9.504/97,
bem como no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92; gerador cadeia Brasilândia do Sul/PR -
Eleição 2020). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB
/ 22-PL / 11-PP (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE REINALDO RODRIGUES (ADVOGADO)
MARCIO JULIANO MARCOLINO (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEX ANTONIO CAVALCANTE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
UILSON JOSE DOS SANTOS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32541
866
30/04/2021 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.604

RECURSO ELEITORAL 0600229-61.2020.6.16.0128 – Brasilândia do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL /
11-PP
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0031437
ADVOGADO: JOSE REINALDO RODRIGUES
RECORRIDO: MARCIO JULIANO MARCOLINO
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: ALEX ANTONIO CAVALCANTE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
RECORRIDO: UILSON JOSE DOS SANTOS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRELIMINAR. OFENSA À
DIALETICIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.

AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. PREFEITO E
VICE-PREFEITO ELEITOS. TERCEIRO
QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA
DO ATO TIDO POR ABUSIVO. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. ART. 22, XIV DA
LC Nº 64/1990. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
Num. 32541866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

ACERCA DAS CONDUTAS TIDAS POR
ILÍCITAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Inexiste violação ao princípio da
dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e
de direito apresentados na peça recursal e
as razões de decidir contidas na sentença.
2. Não se admite a condenação pela prática
de abuso do poder econômico ou político
com fundamento em meras presunções
quanto
ao
encadeamento
dos
fatos
impugnados e ao benefício eleitoral
auferido pelos candidatos. Precedentes do
TSE.
3. A concessão de benefício social à pessoa
previamente cadastrada e que atende aos
requisitos objetivos do programa, à míngua
de outras provas, afasta a caracterização de
abuso de poder político, já que não
demonstrado o vínculo entre a concessão do
benefício e suposta atuação do agente
público candidato.
4. A ausência de provas quanto à compra
de materiais de construção por intermédio
da Prefeitura ou por qualquer outra
pessoa, tampouco em relação à entrega
inconteste dos materiais de construção em
troca de vantagem eleitoral, afasta a
alegação de abuso de poder econômico e
político, que demandam prova robusta
para sua configuração.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Num. 32541866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
em face de
COLIGAÇÃO HUMILDADE E UNIÃO POR BRASILÂNDIA DO SUL (PP/PL E MDB)
(Prefeito de Brasilândia do Sul à época dos fatos),
MARCIO JULIANO MARCOLINO
ALEX
(Prefeito eleito em 2020) e
ANTÔNIO CAVALCANTE
UILSON JOSÉ DOS SANTOS
(Vice-Prefeito eleito) sob a alegação de abuso de poder de autoridade, político e econômico,
consubstanciado em dois fatos, que teriam sido comprovados por meio de áudios de WhatsApp
que circularam no Município de Brasilândia do Sul.
Em relação ao primeiro fato, alegou-se que foram incluídas as pessoas de IRACI
e
em programa social do Estado do
ROSA DE LIMA
CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO

Paraná chamado “Cartão Comida Boa” pelo primeiro investigado em favor da candidatura dos
demais. O fato estaria demonstrado em áudio que circulou em
, por meio do qual o
WhatsApp
candidato a Vice-Prefeito,
solicita ao candidato a Prefeito,
UILSON JOSÉ DOS SANTOS,
ALEX
, que ajude as eleitoras identificadas como
e
para
ANTONIO CAVALCANTE
IRACI
CAROL
realização de um churrasco em favor de um terceiro.
o investigado
Quanto ao segundo fato, a coligação autora aduziu que
ALEX

ANTÔNIO CAVALCANTE teria orientado as pessoas identificadas como
e
que
BRUNA
RENE

procurassem o servidor municipal do departamento de manutenção e conservação de bens do

município de Brasilândia do Sul a fim de que lhes fossem fornecidos materiais de construção,
tudo com a anuência do então Prefeito, MARCIO JULIANO MARCOLINO.
Na sentença (id. 19025666), o JUÍZO DA 128ª ZONA ELEITORAL - ALTO
julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de que não foram produzidas
PIQUIRI
provas suficientes à comprovação do abuso de poder político e econômico.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 19026116)

no qual se alegou que: i) no que toca ao primeiro fato, o áudio trazido aos autos demonstra que

o candidato a prefeito – ALEX ANTONIO CAVANCANTE - pede para que o candidato a vice,

UILSON JOSÉ DOS SANTOS, consulte se as eleitoras já haviam sido beneficiadas pelo

“Cartão Boa Comida”, pois, assim, já seriam R$ 50,00 para pegar em mercadorias, declarando

que, se elas não tivessem no programa, poderia conseguir para ambas o referido cartão, de
forma que restaria evidenciado que os recorridos se utilizaram do referido benefício social para
obterem vantagem no pleito eleitoral; ii) em relação ao segundo fato, defendeu que o áudio
demonstra que
promete entrega de material de construção
ALEX ANTONIO CAVALCANTE
para
e
, que trabalham no setor de reciclagem do Município; iii) que as
BRUNA
RENE
informantes ouvidas em Juízo afirmaram que viram o caminhão entregando os prometidos
materiais de construção na casa dos beneficiários. Requereu, ao final, o provimento do
Recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer a prática de abuso de poder
econômico, assim como captação ilícita de sufrágio, cassando os mandatos dos recorridos,
aplicando-lhes a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos, além da multa prevista no art. 41-A
da Lei das Eleições.
Em contrarrazões (id. 19131466), os recorridos afirmaram, preliminarmente, a
ausência de dilatecidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do Recurso. No mérito,
arguiram que não restou configurado o abuso de poder político e econômico quanto ao
programa social "Cartão Comida Boa", com fundamento nas seguintes razões: i) em primeiro
lugar porque os vídeos apresentados não possuem qualquer data que os vincule às eleições
Num. 32541866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

de 2020; ii) segundo, porque
já era cadastrada no programa e
IRACI ROSA DE LIMA
não participava do programa, porque não preenchia os
CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO
requisitos legais; iii) em terceiro, o benefício social referido é decorrente de uma ação
promovida pelo Governo do Estado do Paraná e não por um ato da Prefeitura de Brasilândia do
Sul; iv) em quarto lugar, o recorrido
teria se exonerado do
ALEX ANTONIO CAVALCANTE
cargo de Secretário de Agricultura em 26/05/2020, de maneira que não teria como imputar a
ele fato ocorrido após sua exoneração. Em relação ao segundo fato, argumentaram que: i) as
informações descritas na petição inicial acerca da responsabilidade sobre a entrega dos
materiais são conflitantes, porque em dado momento recaem sobre a Prefeitura e em outro

momento sobre a loja de material de construção; ii) não há qualquer identificação da data em

que os supostos materiais foram adquiridos/ fornecidos, sequer a autoria do responsável pela
compra/fornecimento dos produtos, bem como não há prova da entrega dos materiais aos
supostos beneficiários; iii) as informantes não souberam precisar a data de entrega dos
materiais e os responsáveis. Requereram a manutenção da sentença de improcedência da
demanda.
A
(id. 22376466) manifestou-se pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo-se hígida a sentença de improcedência
da demanda.
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico em 05 de novembro de 2020 (id. 19025766) e a peça protocolada em 08 de
novembro de 2020 (id. 19026066), dentro, portanto, do prazo legal estabelecido pelo art. 258
do Código Eleitoral.
Destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da presente lide, pois
os recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2020 ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito
do Município de Brasilândia do Sul.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

II.ii. Preliminar - Ofensa à dialeticidade
Em contrarrazões, os recorridos postularam o não conhecimento do presente
Recurso sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente
combatida, a teor do que determina a súmula 26 do TSE, que tem o seguinte teor: “é
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
”.
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta
Num. 32541866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Assim, defendeu que o Recurso Eleitoral interposto simplesmente submeteu à
instância superior a mera reavaliação de suas alegações iniciais, sem impugnar
especificamente os fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016)
Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na petição inicial, vê-se que a coligação recorrente insurge-se contra o fundamento
da sentença que não reconheceu o abuso de poder político e econômico nas condutas
descritas, de forma que, ainda que precariamente, apresentou os motivos de fato e de direito
que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende
ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o recurso comporta
conhecimento.

II.iii. Mérito
A presente AIJE está fundamentada no art. 22 da LC nº 64/1990 por suposto
abuso de poder de autoridade e de poder econômico por parte dos investigados, os quais
teriam utilizado seus cargos para favorecer a candidatura de
e
ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE
.
UILSON JOSÉ DOS SANTOS
Como cediço, o abuso de poder político, do qual o abuso de autoridade é
subespécie, é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de pessoa que exerce
(Rodrigo
cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da competência"
Lopez Zílio. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua ocorrência "quando
determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício
(TSE. REspE 79872, rel. Min. João Otávio de Noronha).
de sua candidatura ou de terceiros"
Por sua vez, o abuso do poder econômico, cuja incidência pode ocorrer na
pré-campanha e no curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos
financeiros na campanha que se mostram desproporcionais diante das outras candidaturas de
mesmo jaez ou que possuam valor econômico em descompasso com os limites legais.
Conforme a jurisprudência do TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego
desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer
(AgR-RO 8044-83, reI. Min. Jorge Mussi,
valores essenciais a eleições democráticas e isentas’
DJe de 5.4.2018).
Em todos os casos de abuso - seja de autoridade, político ou econômico - deve
restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a
normalidade e legitimidade das eleições, dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV
da LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos,
atingindo, diretamente, a vontade popular.
Num. 32541866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
[...]
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A
CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO
PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS
QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
[...]
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 04/09/2017)
Num. 32541866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Fixadas as premissas teóricas, eis a análise do caso concreto:

II.iii.a. Programa Social "Cartão Comida Boa"
Conforme narra a coligação recorrente, o primeiro fato, consistente na inclusão
indevida das eleitoras
e
no
CAROLINE DOS SANTOS CARVALHO
IRACI ROSA DE LIMA
programa social “Comida Boa”, restou amparado em arquivos de áudio, trocados entre UILSON
e
, cuja transcrição segue abaixo:
JOSÉ DOS SANTOS
ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE
Uilson: O Alex, eu conversei com a Iraci aqui, encontrei a Iraci aqui né, perto da
casa dela; ela tá, até ela... tentaro ligar pra você, ixi a Karol a fia da Iraci ali a
Karolzinha ali é uma fã sua que eu vou te falar pra você, sua e do Aroldo; vota
ne você roxa assim ó, a Karol, a Iraci é parceira também com certeza se a neta é
né, há, ela nuca falou não, a Iraci que fazer o que, quer fazer um, um coisinha lá
pro Naldo, um queiminha lá e alguma coisinha sa... é..., entendeu, é isso que
elas que falar com você, uma ajudinha de fazer um queima, uma carninha,
alguma coisa pro Naldo.
Alex: Uilsinho, veja com elas ai em relação aquele cartão lá se alas pegaram, as
duas, se não, se uma não pegou, você me avisa que eu eu arrumo um cartão
que já é cinquentão que dá pra pegar de mercadoria.
Assim, argui a recorrente que o recorrido ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE
figurava como responsável pelo credenciamento e distribuição do aludido benefício, agindo
com abuso do poder de autoridade e/ou poder econômico, eis que utilizou de sua influência
sobre o programa social em seu benefício próprio.
No entanto, não é o que se constata das provas carreadas aos autos.
Com efeito, embora o áudio juntado com a peça exordial pudesse sugerir um
indício de abuso de poder político por parte do recorrido
, que,
ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE
em tese, na condição de Secretário de Agricultura do Município de Brasilândia do Sul, quando
da instituição do benefício, poderia ter se utilizado da máquina pública municipal para o
favorecimento de sua candidatura, tal fato não restou devidamente comprovado, não havendo
demonstração cabal de que houve ilegalidade na concessão do programa social “Cartão
Comida Boa” para favorecimento indevido das eleitoras
e
IRACI ROSA DE LIMA
CAROLINE
DOS SANTOS CARVALHO.
Inicialmente, ressalta-se que o programa social “Cartão Comida Boa” foi instituído
pelo
, como medida de concessão de auxílio
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
emergencial, com recursos do FECOP, à pessoa economicamente vulnerável em decorrência
da emergência de saúde pública de importância internacional causada pela infecção humana
pelo coronavírus (Covid-19).
A respeito, conforme apontado pelos recorridos, confira-se o conteúdo extraído do
s
i
t
e
http://www.justica.pr.gov.br/servicos/Assistencia/Direitos-e-Cidadania/Solicitar-o-Cartao-Comida-B
Num. 32541866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

De acordo com a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Estado do
Paraná, tem direito ao Cartão os beneficiários já inscritos no CadÚnico (usado
nos programas sociais de todo país) e trabalhadores informais. Nos dois casos é
preciso: (1) ter mais de 18 anos (exceto as mães adolescentes); e, (2) ter renda
familiar mensal total (formal e informal) dividida pelo número de indivíduos da
família que não ultrapasse o valor de meio salário mínimo (R$ 522,50), ou renda
familiar mensal total não excedente a três salários mínimos (R$ 3.135,00).
Além disso, as pessoas que já estiverem inscritas no CadÚnico, que se
encaixam nos requisitos do programa, não precisam preencher nenhum tipo de
novo cadastro, bastando apresentar documento com foto e CPF no local
indicado pelo Município para a retirada do cartão.
Na espécie, na esteira do que apontado pelo magistrado
,
a quo em que pese a
indicação inicial de que as duas pessoas mencionadas nas gravações teriam sido incluídas em
programa social de forma indevida, restou demonstrado através do documento de seq.
20356665, que exclusivamente a pessoa de IRACI ROSA DE LIMA faz parte do rol de
Veja-se o teor do referido ofício (id. 190204016):
beneficiários do “Cartão Comida Boa”.
Num. 32541866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Dessa forma, o Ofício da Prefeitura constante do id. 190204016 comprova que a
eleitora
recebeu o benefício do “Cartão Comida Boa” porque preencheu
IRACI ROSA DE LIMA
os requisitos objetivos do Decreto Estadual nº 4570/2020 e que a eleitora CAROLINE DOS
nunca recebeu o referido auxílio.
SANTOS CARVALHO
Portanto, não há prova nos autos que demonstre que o recorrido ALEX ANTÔNIO
, Secretário Municipal de Agricultura na época da concessão do benefício e
CAVALCANTE
responsável pela sua distribuição no Município, tenha agido fora dos limites legais.
Num. 32541866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Mais uma vez, a despeito do áudio trazido aos autos indicar um possível
desvirtuamento na concessão do referido auxílio, tal tese não se comprovou no decorrer da
instrução probatória, seja pela resposta do Ofício encaminhado pela Prefeitura, seja pela
fragilidade da prova testemunhal.
Em relação à prova testemunhal, destaca-se que as únicas duas testemunhas
indicadas pela coligação recorrente -
e
ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA
FRANCISCA DO
- foram ouvidas na condição de informantes, porque reconheceram
NASCIMENTO PEREIRA
que trabalharam na campanha da coligação autora, de maneira que seus depoimentos, se não
desconsiderados, devem ser vistos com bastante ressalva.
Mas, ainda que assim não fosse, no que toca ao primeiro fato, ambas as
informantes não souberam precisar se foi efetivamente fornecido o benefício para IRACI ROSA
, já que somente teriam tomado conhecimento do fato em virtude do recebimento dos
DE LIMA
áudios de
que circularam na cidade. Confira-se os depoimentos das informantes
WhatsApp
nesse aspecto:
Adriana Barbosa de Oliveira: Eles falando sobre o cartão que é...
Juiz: Não, não, conteúdo do áudio eu sei qual é, quero saber como a senhora
teve acesso ao conteúdo dos áudios?
Adriana Barbosa de Oliveira: Ah não, foi espalhando na cidade toda, nos grupos
tudo
Juiz: Entendi, a senhora recebeu no celular da senhora?
Adriana Barbosa de Oliveira: Uhum
Juiz: Esses grupos que eram, é, que houveram essas divulgações aqui, é, essas
pessoas aqui que teriam sido em tese beneficiadas, a senhora conhece?
Adriana Barbosa de Oliveira: De vista, uhum
Juiz: Essa senhora aqui senhora Iraci
Adriana Barbosa de Oliveira: Sim, sim já conversei e tudo, mas não tenho
vínculo, sabe?
Juiz: Tá, asenhora sabe em que contexto que foram apresentados esses áudios,
a senhora só ficou sabendo da situação com a apresentação dos áudios?
Adriana Barbosa de Oliveira: Com a apresentação dos áudios
Juiz: A senhora sabe se foi fornecido esse benefício para essas pessoas?
Adriana Barbosa de Oliveira: Não sei
(...)
Num. 32541866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Juiz: O que que aconteceu que a senhora saiba?
Francisca do Nascimento Pereira: Ele tava oferecendo esse cartão por um valor
de cinquenta reais para comprar um, para fazer um churrasquinho pra ele.
Juiz: Como que a senhora ficou sabendo desses fatos?
Francisca do Nascimento Pereira: Fique sabendo? Áudio.
Juiz: E quem mandou este áudio para a senhora?
Francisca do Nascimento Pereira : A, está rodando na cidade inteira.
Juiz: Antes de a senhora receber estes áudios aqui, a senhora tinha
conhecimento desses fatos?
Francisca do Nascimento Pereira: Não, só pelos áudios.
Portanto, não tendo a Coligação autora arrolado na condição de testemunhas as
principais envolvidas em eventual concessão indevida do benefício social, CAROLINE DOS
e I
, e diante da ausência de provas robustas que
SANTOS CARVALHO
RACI ROSA DE LIMA
corroborem o fato narrado na petição inicial, não se vislumbra irregularidade na concessão do
benefício social, não se verificando qualquer indício de abuso de poder por parte dos
investigados de forma a favorecer ilicitamente suas candidaturas.

II.iii.b. Distribuição de material de construção a eleitores
O segundo fato narrado na peça inicial refere-se à eventual entrega de materiais
de construção a dois eleitores do município de Brasilândia do Sul, que restaria comprovada por
meio de um áudio do recorrido
, cujo teor segue transcrito
ALEX ANTÔNIO CAVALCANTE
abaixo:
Alex: Oi, Bruna, oi, Rene, que bom que vocês estão realizando ai nesse
pedacinho de sonho, fico feliz ai de poder tá fazendo parte um pouco disso ai
com vocês ai, mais é, Deus que abençoe tá, estamos ai, O Seu João falou
comigo já, eu já falei pra ele amanhã dá uma passadinha lá no Adelso e ver
algumas coisas que estão faltando ai pra vocês, e pra ver se já, essa semana ai
vocês Já consegue cobrir ai já tá quase pronto ai tá, mas que bom tá, estou
muito feliz por vocês também ai, obrigado ai pelas orações, tá bom?
Dessa forma, narra a Coligação autora que o recorrido ALEX ANTÔNIO
cita no áudio
Diretor do Departamento de Manutenção
CAVALCANTE
JOÃO LUIZ MALFATO,
e Conservação de Bens do Município de Brasilândia do Sul, declarando expressamente que
pediu para o servidor municipal providenciar os materiais que estavam faltando para a obra,
tudo com a anuência do Prefeito da época, MARCIO JULIANO MARCOLINO.
Num. 32541866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Novamente, em que pese o áudio apresentado na exordial pudesse, em tese,
indicar uma suposta compra de votos e/ou um abuso do poder político e econômico pela
utilização da máquina pública, por meio da compra de materiais de construção via Município,
para favorecimento pessoal dos candidatos, a tese não encontrou lastro durante o curso do
processo, mormente em razão da fragilidade probatória.
Primeiramente, é de se destacar que, como bem ressaltado na sentença, não há
como se apurar com segurança quando os fatos ocorreram, já que não foi feita prova sobre a
data específica em que o arquivo foi criado, tampouco quando tal situação teria chegado ao
conhecimento da recorrente.
Ademais, não há prova nos autos que indique a compra dos materiais de
construção pela Prefeitura ou por qualquer outra pessoa, ônus que cabia à coligação autora,
tampouco há algum indício da participação do recorrido
.
MARCIO JULIANO MARCOLINO
Igualmente, não há indicação da data em que os materiais foram adquiridos ou prova
inconteste da entrega dos materiais de construção em troca de vantagem eleitoral.
Para além disso, a coligação autora não arrolou como testemunhas
e
BRUNA
, eventuais beneficiários com a entrega do material de construção, que poderiam afirmar
RENE
se realmente houve a entrega dos materiais de construção e quem seria o responsável pela
sua aquisição.
Quanto à prova testemunhal, as informantes, cujos depoimentos devem ser
valorados com muita ressalva, já que se trabalharam como cabos eleitorais da coligação
autora, não souberam precisar a data dos fatos, bem como se mostraram confusas quanto ao
responsável pela entrega dos materiais.
Sobre essa questão, assim foi salientado na sentença:
Ainda quanto ao segundo fato, a informante Adriana argumenta inicialmente ter
presenciado a pessoa de “Elso” (supostamente Adelso) entregando os materiais
de construção no local, porém se retratou posteriormente, ao indicar que a
entrega foi realizada por algum funcionário daquela pessoa.
Quanto à data dos fatos, as informantes se contradizem. Note-se que a pessoa
de Francisca sustentou inicialmente ter recebido um dos áudios no começo de
julho, e que o segundo áudio foi encaminhado em setembro.
Por sua vez, a informante Adriana aponta ter recebido os aludidos áudios no
começo de julho, oportunidade em que os representados já se identificavam
como candidatos no município de Brasilândia do Sul. Ocorre que a Sra. Adriana
informou que somente teve acesso ao áudio referente ao segundo fato após ter
presenciado a entrega dos materiais de construção, fato este que teria ocorrido
no mês de setembro
(...)
Num. 32541866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Tais incongruências depõem contra a prova oral produzida em audiência, eis que
as informações apresentadas se mostraram superficiais, devendo ser tomados
com reservas os elementos ali apurados, ainda mais considerando que as
informantes figuram como contratadas e apoiadoras políticas dos candidatos
integrantes da coligação promovente.
Anoto que restou delineado em audiência que os áudios questionados foram
encaminhados para relevante número de pessoas (ponto em comum sustentado
por ambas as informantes), de forma que não haveria dificuldade à parte
promovente em arrolar testemunhas desinteressadas a fim de comprovar os
fatos alegados.
Destarte, a existência de um único áudio, isoladamente, no qual não há citação
sobre pedido de voto ou sequer apoio político, não corroborado pelas demais provas contidas
nos autos, não comprova o ilícito eleitoral narrado na petição inicial.
Portanto, a conclusão é que não há provas robustas da prática do abuso de poder
político e/ou econômico por parte dos recorridos, sendo de rigor a manutenção da sentença de
improcedência da AIJE.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
mantendo hígida a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600229-61.2020.6.16.0128 - Brasilândia do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: HUMILDADE E UNIÃO POR
BRASILANDIA DO SUL 15-MDB / 22-PL / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, JOSE REINALDO RODRIGUES - PR0031437
- RECORRIDOS: MARCIO JULIANO MARCOLINO, ALEX ANTONIO CAVALCANTE, UILSON
JOSE DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI
KOTSIFAS - PR0065260, VITOR JOSE BORGHI - PR0065314
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 32541866 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.
Num. 32541866 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 30/04/2021 16:05:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043016051806000000031712942
Número do documento: 21043016051806000000031712942